Tribunal: TJMT
Processo: 1017779-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017779-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), ESMAEL PINTO DE MORAES - CPF: 065.233.311-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (AGRAVANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. MANIFESTOU O SEU IMPEDIMENTO A DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA – GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA CARACTERIZADA – EFEITO MULTIPLICADOR – MEDIDA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO

A suspensão de decisão liminar ou de tutela de urgência deferida contra o Poder Público somente é possível para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

A discussão acerca do deferimento ou não da suspensão não comporta análise meritória, cingindo-se às hipóteses legais.

A incerteza do direito perquirido corrobora a agudez do risco de lesão à economia municipal e, nesse cenário, possibilita a manutenção da decisão recorrida.

O risco de proliferação de demandas idênticas é fundamento suficiente para o deferimento da medida de contracautela.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cuida-se de agravo regimental interposto por
Esmael Pinto de Moraes
em face da decisão desta Presidência (Id 25899453), que deferiu o pedido de suspensão da execução da decisão liminar proferida nos autos da Ação Declaratória n. 1000384-15.2019.8.11.0028, em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé, formulado pelo Município de Poconé.

Na origem, a liminar do Juízo de Primeiro Grau suspendeu os efeitos da decisão proferida no Processo Disciplinar n. 003/2017 da Prefeitura Municipal de Poconé e, por consequência, determinou o retorno do Recorrente, que é servidor aposentado
,
à atividade.

Em suas razões, o Recorrente argumenta que não há risco de lesão à economia pública, por se tratar da situação de um servidor público com salário inferior a 3 salários mínimos.

Pontua que não
“havia justo motivo para sua exoneração”
, uma vez que
“a aposentadoria pelo RGPS não acarreta a extinção do vínculo estatutário com a Administração Pública”
.

Aponta, ainda, que houve cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou em sua exoneração, pois a única oportunidade que teve para se manifestar nos autos foi para prestar esclarecimentos iniciais.

Contrarrazões no Id 35138456.

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, opinou pelo provimento do agravo interno (Id 28604969).

O recurso é tempestivo, conforme certificado no Id 28620975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Esmael Pinto de Moraes
interpõe agravo regimental em face decisão desta Presidência (Id 25899453) que deferiu o pedido de suspensão da execução da decisão liminar deferida na Ação Declaratória n. 1000384-15.2019.8.11.0028, em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé, formulado pelo Município de Poconé.

Na origem, a liminar do Juízo de Primeiro Grau suspendeu os efeitos da decisão proferida no Processo Disciplinar n. 003/2017 da Prefeitura Municipal de Poconé e, por consequência, determinou o retorno à atividade do Recorrente, que é servidor estatutário aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, eis que o município em questão não possui Regime Próprio de Previdência Social.

Pois bem.

Como é ressabido, o que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é se decisão precária proferida provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, quais sejam: a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

Sob esse aspecto, embora pretenda o Agravante tingir um cenário de impossibilidade de que a decisão cause grave lesão à economia pública, é certo que não foi capaz de afastar os argumentos sobre os quais fundei a decisão de suspensão.

Naquela oportunidade consignei (Id 25899453):

Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão de liminares/sentenças, qual seja: evitar-se grave lesão à economia pública.

Com efeito,
a determinação de retorno à ativa de servidor já aposentado, trazendo consigo os corolários inerentes ao respectivo subsídio, ocasionará despesas mensais adicionais à folha do ente municipal
.

Tais despesas extraordinárias, inclusive por seu caráter recorrente, impactam o Tesouro municipal de forma indelével, eis que o ente nos últimos tempos já não consegue suportar sequer as despesas constantes do orçamento, tanto que editou o
Decreto Municipal n. 077/2019 para reduzir as despesas com pessoal
, quanto mais gastos não previstos na lei orçamentária.

Essa moldura fática se mostra potencialmente mais gravosa quando analisada à luz da informação contida no Id 24826477, que indica a
existência de 39 (trinta e nove) servidores em situação semelhante, alguns dos quais já tendo ingressado com idêntica demanda judicial
, conforme noticiado no Id 25328459.

Ora, se a economia municipal, já combalida pela crise econômica, é atingida com o retorno de um servidor aposentado, o dano cresce exponencialmente com o iminente retorno de outros 38 (trinta e oito) servidores.

A possibilidade – que, no caso, já se converteu em realidade nos casos dos servidores que já ajuizaram demandas semelhantes, ainda sem enfrentamento do pedido liminar – do ajuizamento de dezenas de ações com o mesmo objetivo autoriza o manejo do presente incidente.

Nesta oportunidade, entretanto, o Agravante prende-se longamente a discutir o mérito do ato administrativo que o exonerou e higidez do processo administrativo que o antecedeu, pouco dizendo acerca da lesão à economia municipal, mote da decisão recorrida.

Recorde-se que não é propriamente dito o teor da controvérsia subjacente que possibilitou o deferimento da medida de contracautela, mas o impacto que a liminar causaria ao ente federado.

De todo modo, o alto teor de inconsistência da matéria discutida nos autos em trâmite no 1o Grau corrobora a possibilidade de dano à economia do Município de Poconé, eis que, quanto maior a probabilidade do direito incialmente invocado ser improcedente no mérito, maior será o risco causado por antecipações de tutela deferidas no início da lide.

Sobre esse ponto, observa-se que a Lei Municipal n. 1.662/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) prevê em seu artigo 45, inciso V, que
“a vacância do cargo público decorrerá de [...] aposentadoria”
, de forma que o reingresso do servidor aposentado, nessa análise superficial, somente poderia ocorrer após
“aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”
(art. 37, II, CF).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1235997/RS, em decisão da lavra do Ministro Alexandre de Moraes afirmou a impossibilidade de permanência de servidor aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social no cargo no qual se deu a aposentadoria.

Aquilo que poderia repousar apenas na discussão doutrinária e jurisprudencial, não obstante, foi positivado quando da promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, que incluiu no artigo 37 da Constituição Federal o §14,
in verbis
:

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

Não se desconhece que o art. 6o da EC 103/2019 ressalvou dessa regra as aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de sua entrada em vigor, contudo, no caso específico do Município de Poconé, aos servidores estatutários a aposentadoria já era causa de vacância do cargo público.

O dispositivo constitucional, dessa forma, somente veio reafirmar a adequação da prática já positivada pela Administração municipal.

Não há dúvidas, desse modo, que a incerteza do direito perquirido corrobora a agudez do risco de lesão à economia municipal e, nesse cenário, possibilita a manutenção da decisão recorrida.

Impende acrescer, em reforço, que o risco, que é perceptível com o deferimento da liminar em relação a um servidor, se multiplica diante da existência de outros 39 (trinta e nove) servidores em situação semelhante, alguns dos quais já ingressaram com idêntica demanda judicial, consoante apontado na decisão objurgada.

Nesse compasso, sabe-se que a probabilidade de efeito multiplicador, como ocorre na espécie, é fundamento suficiente para o deferimento da medida de contracautela, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.
EFEITO MULTIPLICADOR
. MEDIDA CONCEDIDA. CONTROVÉRSIA SUBJACENTE ACERCA DO MÉRITO OBJETO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A suspensão de segurança destina-se a tutelar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, quando sujeitas ao risco de lesão pelo ato questionado.

2. A análise do mérito do processo originário é incabível na suspensão de segurança, cuja natureza excepcional se limita à apreciação dessas causas de pedir que lhe são próprias.

3. As medidas de contracautela de suspensão são meios processuais exclusivos do Poder Público, sendo inviável sua utilização para tutela de interesses particulares.

4. In casu, verifica-se possível impacto substancial à ordem e economia públicas, agravado pelo risco de proliferação de demandas idênticas, pelo que se impõe a manutenção da suspensão deferida.

5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”

(STF. SS 5305 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, DJe 19.02.2020)

Por fim, a existência do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012964-64.2019.8.11.0000, sob a Relatoria da
Desa. Maria Erotides Kneip
, interposto justamente em face do deferimento da aludida liminar e que teve indeferido o pedido de efeito suspensivo lá pretendido não inviabilizava a apreciação do incidente, por não ter substituído ou sequer alterado o pronunciamento do Juízo de 1o Grau.

Sobre o ponto, veja-se julgado desta Corte,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO QUE DETERMINOU BLOQUEIO DE VERBAS DO MATO GROSSO SAÚDE – GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIAS PÚBLICAS CARACTERIZADA – DÚVIDA DO QUANTUM DEBEATUR – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO DE PISO – SITUAÇÃO QUE NÃO INFLUI NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR – RECURSO IMPROVIDO

[...]

A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida em desfavor do Poder Público não influi no julgamento do pedido de suspensão. Todavia, os efeitos da decisão presidencial na suspensão somente vigerão até a apreciação do agravo de instrumento pelo órgão colegiado competente.

A simples confirmação da decisão liminar em sede de tutela antecipada recursal no Agravo de Instrumento, ou mesmo a singela dilação do prazo fixado inicialmente pelo Juízo de Piso não tem o condão de substituir a decisão vergastada e, por via lógica, não reverbera na suspensão deferida.

Recurso improvido.

(TJMT. AgReg 22272/2017. Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro (Presidente). Tribunal Pleno. Julg. 08.03.2018. DJe 19.03.2018 – grifei)

Dessa forma, estando bem delineados os potenciais prejuízos ao Município de Poconé que podem advir da decisão liminar suspensa, de rigor a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo, entretanto, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020